Tribunal: TJBA
Processo: 8008838-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8008838-54.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus Apelante: Michel dos Santos Silva Defensor Público: Dr. Rodrigo Gouveia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º, II, V, E § 2º-A, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CONDENAÇÃO. PENALIDADES DEFINITIVAS DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. NÃO CONHECIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 16/09/2023, O RECORRENTE, NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE, E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TENTOU SUBTRAIR DOIS APARELHOS CELULARES DE DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 59258788, FL. 07) E DA PROVA ORAL PRODUZIDA, SOBRETUDO AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DELITIVA QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES. CARACTERIZADA A FIGURA DA TENTATIVA DE ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CO-AUTORIA COMPROVADA. APELANTE QUE MANTEVE ATITUDE ATIVA NO ASSALTO. DOSIMETRIA DAS PENAS. EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO TENTADO: MANTÉM-SE A PENA-BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS VALORADA NA PRIMEIRA FASE. MANTIDAS AS MAJORANTES DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTADO, TODAVIA, O AUMENTO CUMULATIVO DECORRENTE DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO, DE 1/3 (UM TERÇO) MAIS 2/3 (DOIS TERÇOS). REALIZADO UM SÓ AUMENTO, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68, DO CP. MANTIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO), LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES: NÃO HÁ NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, TORNADA DEFINITIVA. AFASTADO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICADA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO), CONSIDERANDO-SE O NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS (TRÊS), RESULTANDO NO TOTAL DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA REDUZIDA PARA 14 (CATORZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM REDUÇÃO DAS PENAS E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8008838-54.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, na qual figura como apelante Michel dos Santos Silva, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, na parte conhecida, reduzindo-se as penalidades para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)